Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600486-95.2024.6.16.0112
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
21/10/2025
Número: 0600486-95.2024.6.16.0112

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 01/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600486-95.2024.6.16.0112, que julgou improcedente a presente AIJE e, por corolário, julgou extinto
o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Nelson Ferreira de Albuquerque com fundamento no
artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90, em face de Rozilda Paula Charava, Alceu José Bernardi,
André Luiz Baroni, Edson de Souza, Ivo de Almeida, Jean Lucas Nazaré Alves, Jorge Foschera,
Maria Goretti Hoffmann Mujol, Marly Mioranza dos Santos e Nilson Patene Santetti. Alega-se que, o
Partido Social Democrático de Campo Bonito/PR apostou uma candidata fictícia, a investigada
Rozilda Paula Charava. A Investigada não realizou quaisquer movimentações políticas durante a
campanha, não militou e nem praticou qualquer ato ostensivo para pedir votos pela cidade. Em
relação às suas movimentações financeiras, padronizou seus gastos conforme confronto de dados
partidários do PSD de Campo Bonito/PR e não realizou movimentação relevante, conforme dados
de prestação de contas. Em relação aos atos de campanha na internet, hoje principal meio de
comunicação, verificamos que, ao menos por acesso público, não se promoveu como candidata
nas redes sociais, embora utilize os seus perfis. E realizadas as eleições, a investigada Rozilda
obteve 03 (três) votos, sendo qualificada como a última colocada entre todos os candidatos dos
partidos eleitos no município. Ante as circunstâncias que denotam a presença da investigada
Rozilda meramente por exigência legal, conduzindo o caso à fraude de cota de gênero, o
Investigante apresenta seus fundamentos.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILSON PATENE SANTETTI (EMBARGANTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
RODRIGO MINOTTO FRANCA (ADVOGADO)
MARLY MIORANZA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
RODRIGO MINOTTO FRANCA (ADVOGADO)
MARIA GORETTI HOFFMANN MUJOL (EMBARGANTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
RODRIGO MINOTTO FRANCA (ADVOGADO)
JORGE FOSCHERA (EMBARGANTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
RODRIGO MINOTTO FRANCA (ADVOGADO)
JEAN LUCAS NAZARE ALVES (EMBARGANTE)

ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
RODRIGO MINOTTO FRANCA (ADVOGADO)
IVO DE ALMEIDA (EMBARGANTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
RODRIGO MINOTTO FRANCA (ADVOGADO)
EDSON DE SOUZA (EMBARGANTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
RODRIGO MINOTTO FRANCA (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ BARONI (EMBARGANTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
RODRIGO MINOTTO FRANCA (ADVOGADO)
ALCEU JOSE BERNARDI (EMBARGANTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
RODRIGO MINOTTO FRANCA (ADVOGADO)
ROZILDA PAULA CHARAVA (EMBARGANTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
RODRIGO MINOTTO FRANCA (ADVOGADO)
NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE (EMBARGADO)
DHIEGO BERNARDO DA COSTA PINTO ALVES
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44767950
21/10/2025
14:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44767950 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.611

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600486-95.2024.6.16.0112 – Campo Bonito – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: ROZILDA PAULA CHARAVA
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
EMBARGANTE: ALCEU JOSE BERNARDI
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
EMBARGANTE: ANDRE LUIZ BARONI
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
EMBARGANTE: EDSON DE SOUZA
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
EMBARGANTE: IVO DE ALMEIDA
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
EMBARGANTE: JEAN LUCAS NAZARE ALVES
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
EMBARGANTE: JORGE FOSCHERA
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
EMBARGANTE: MARIA GORETTI HOFFMANN MUJOL
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
EMBARGANTE: MARLY MIORANZA DOS SANTOS
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
EMBARGANTE: NILSON PATENE SANTETTI
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
EMBARGADO: NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO: DHIEGO BERNARDO DA COSTA PINTO ALVES - OAB/PR78366
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE
À COTA DE GÊNERO. ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44767950 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
1. Embargos de Declaração opostos a
acórdão que deu provimento a Recurso
Eleitoral, reconhecendo fraude à cota de
gênero nas eleições de 2024.
2. O acórdão embargado determinou a
cassação do DRAP, dos diplomas dos
candidatos vinculados, a inelegibilidade da
candidata responsável e a nulidade dos
votos
obtidos
pelo
partido,
com
a
recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário.
3. Os Embargantes alegam omissão quanto
ao
princípio
in
dubio
pro
sufragio,
contradição na aplicação da Súmula nº 73
do TSE, omissão quanto à comparação
com outros candidatos, contradição entre a
prova oral e a conclusão do acórdão, e
omissão
quanto
ao
contexto
socioeconômico da candidata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado padece
de omissão quanto ao princípio in dubio pro
sufragio, considerando que a sentença de
primeira instância o aplicou; (ii) verificar se
há contradição na aplicação da Súmula nº
73 do TSE, tendo em vista a alegação de
que a conclusão do acórdão é contrária à
prova dos autos; (iii) verificar se houve
omissão quanto à comparação com outros
candidatos
que
obtiveram
votação
semelhante; (iv) verificar se há contradição
entre a prova oral e a conclusão do
acórdão,
especialmente
quanto
aos
depoimentos
de
determinadas
testemunhas; e (v) verificar se houve
omissão
quanto
ao
contexto
socioeconômico
da
candidata,
considerando que a sentença de primeira
instância o acolheu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio in dubio pro sufragio não se
aplica quando há certeza da fraude à cota
de
gênero,
afastando
a
dúvida
que

Num. 44767950 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
justificaria sua utilização.
6. A votação inexpressiva da candidata, a
ausência de atos efetivos de campanha e a
sua residência fora do município durante o
período eleitoral corroboram a conclusão de
fraude à cota de gênero.
7. A comparação com outros candidatos
que obtiveram votação semelhante não
altera a percepção de que a votação da
candidata foi inexpressiva.
8. A prova testemunhal foi analisada e
sopesada,
mas
não
foi
considerada
suficiente para afastar a conclusão de
fraude à cota de gênero.
9. O contexto socioeconômico da candidata
não justifica a sua conduta irregular,
especialmente porque ela tinha consciência
de que estava agindo de modo fraudulento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e
desprovidos.
Reconhecimento
do
prequestionamento dos arts. 10, § 3º, da Lei
nº 9.504/97, 22, XIV, da LC nº 64/90; Art.
5º, I, da CF/88 ; Art. 14, § 9º, da CF/88, da
Súmula 73 do TSE e do princípio do in
dubio pro sufragio.
Tese de Julgamento: 1. Não há omissão
quanto ao princípio in dubio pro sufragio
quando o Tribunal afasta a dúvida e conclui
pela ocorrência da fraude à cota de gênero.
2. A comparação com outros candidatos
não descaracteriza a votação inexpressiva.
3. O contexto socioeconômico da candidata
não justifica a ausência de atos de
campanha. 4. Não há contradição na
aplicação da Súmula nº 73 do TSE quando
a conclusão do acórdão é coerente com a
prova dos autos. 5. A análise da prova oral
não implica contradição quando o acórdão
fundamenta a valoração das provas.
_________

Num. 44767950 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 5º, I; art. 14, § 9º; Lei nº 9.504/97, art.
10, § 3º; Lei Complementar nº 64/90, art.
22, XIV.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-
AgR-AgR-AgR-REspe nº 060034751, Rel.
Min. Raul Araujo Filho, DJE 14/06/2024;
TRE-PR,
ED
no(a)
RecCrimEleit
nº
060001637,
Acórdão,
Des.
Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
03/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Andre Luiz Baroni, Jorge Foschera, Nilson
Patene Santetti, Jean Lucas Nazare Alves, Marly Mioranza dos Santos, Maria Goretti Hoffmann
Mujol, Alceu Jose Bernardi, Ivo de Almeida, Edson de Souza e Rozilda Paula Charava ao acórdão
nº 68.325, por meio do qual esta Corte Regional Eleitoral deu provimento ao recurso eleitoral de
Nelson Ferreira de Albuquerque para reconhecer a prática de fraude à cota de gênero e
determinar a cassação do DRAP, dos diplomas dos candidatos vinculados, a inelegibilidade da
candidata responsável e a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário.
Eis a ementa do acórdão (id. 44738478):

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO

Num. 44767950 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ELEIÇÕES 2024.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) por suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024.
2. O Recorrente alega que a candidata não realizou atos de campanha, residia fora do município
e obteve votação inexpressiva, caracterizando fraude à cota de gênero.
3. A sentença de primeira instância considerou que a votação não foi inexpressiva, a prestação
de contas não demonstrou fraude e houve escassos atos de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a candidata Rozilda Paula Charava
cometeu fraude à cota de gênero nas eleições de 2024, considerando sua votação, prestação de
contas e ausência de atos de campanha; (ii) verificar se a prova dos autos é suficiente para
demonstrar a ocorrência da fraude, à luz do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e da Súmula 73 do
TSE; e (iii) definir as sanções aplicáveis em caso de reconhecimento da fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A votação de 03 (três) votos, equivalente a menos de 1 milésimo dos votos válidos, é
considerada inexpressiva.
6. A prestação de contas, com apenas uma arrecadação estimada em dinheiro, consistente na
repartição de material gráfico feita pelo candidato a Prefeito, revela uma campanha eleitoral
inexistente do ponto de vista financeiro, com movimentação padronizada e sem relevância.
7. A prova dos autos demonstra a ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura, corroborada pela informação de que a candidata não residia no
município durante o período eleitoral e pela confissão de que aceitou ser candidata apenas para
completar a chapa, pedindo votos à família para não ficar sem nenhum voto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reconhecer a prática de fraude à cota de gênero e determinar a
cassação do DRAP, dos diplomas dos candidatos vinculados, a inelegibilidade da candidata
responsável e a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário.
Tese de julgamento:
1. A fraude à cota de gênero resta configurada quando presentes a votação inexpressiva, a
prestação de contas padronizada e a ausência de atos efetivos de campanha.

Num. 44767950 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
2. A residência fora do município durante o período eleitoral e a confissão de que a candidatura
visava apenas completar a chapa reforçam a caracterização da fraude.
3. A constatação da fraude implica a cassação do DRAP, dos diplomas, a inelegibilidade do
responsável e a recontagem dos votos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, II, III e V; art. 5º, I; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º;
Lei nº 9.100/95, art. 11, § 3º; Lei nº 12.034/2009; Lei Complementar nº 64/90, art. 22, XIV;
Código Eleitoral, arts. 222 e 224.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 04/10/2019.

As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, que o acórdão padece dos
seguintes vícios: i) omissão quanto ao princípio in dubio pro sufragio, que está na fundamentação
da sentença recorrida e que não foi enfrentado no acórdão; ii) contradição na aplicação da
Súmula nº 73 do TSE, já que a conclusão do acórdão é contrária à prova dos autos; iii) omissão
quanto à comparação com outros candidatos, indicando que a sentença de Origem
reconheceu que 16 candidatos tiveram menos de 10 votos, inclusive outras mulheres com
votação idêntica à da Embargante (3 votos), enquanto o aresto embargado apenas assentou que
a votação foi inexpressiva; iv) contradição entre a prova oral e a conclusão do acórdão,
especialmente, aquela fornecida por Alex Junior Muller, Giovani Simioni e Maycon Luiz; v)
omissão quanto ao contexto socioeconômico de Rozilda Paula Charava, pessoa de poucos
recursos e que fez campanha modesta, argumento acolhido pela r. sentença de 1º Grau.
Apresentam ainda prequestionamento dos seguintes artigos: Art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97
(cotas de gênero); Art. 22, XIV, da LC nº 64/90 (sanção de inelegibilidade); Súmula 73 do TSE;
Princípio do in dubio pro sufragio; Art. 5º, I, da CF/88 (isonomia entre homens e mulheres); Art.
14, § 9º, da CF/88 (normalidade e legitimidade das eleições).
Requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para o fim de sanar os
vícios e, ainda, caso mantido o acórdão, seja reconhecido o prequestionamento (id. 44741264).
As contrarrazões de embargos de declaração pugnam pelo seu conhecimento e rejeição (id.
44756302).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Andre Luiz Baroni, Jorge Foschera, Nilson
Patene Santetti, Jean Lucas Nazare Alves, Marly Mioranza dos Santos, Maria Goretti Hoffmann

Num. 44767950 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
Mujol, Alceu Jose Bernardi, Ivo de Almeida, Edson de Souza e Rozilda Paula Charava ao acórdão
nº 68.325, por meio do qual esta Corte Regional Eleitoral deu provimento ao recurso eleitoral de
Nelson Ferreira de Albuquerque para reconhecer a prática de fraude à cota de gênero e
determinar a cassação do DRAP, dos diplomas dos candidatos vinculados, a inelegibilidade da
candidata responsável e a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário.

II.I. Admissibilidade:
O acórdão nº 68.325 foi publicado no DJE de 25 de setembro de 2025 (id. 44740848), e a petição
de embargos de declaração foi protocolada na mesma data (id. 44741264), portanto, dentro do
prazo de 03 (três) dias previsto no art. 51, da Res. nº 23.608/2019-TSE, sendo os embargos de
declaração tempestivos.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II.II. Mérito:
No mérito, há cinco alegações de vícios no aresto embargado, versadas com amparo no art. 275,
do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Código Eleitoral
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Código de Processo Civil
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

Num. 44767950 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

I) Omissão quanto ao princípio in dubio pro sufragio, que está na fundamentação da sentença
recorrida e que não foi enfrentado no acórdão;
O acórdão embargado não padece desse vício.
A dúvida quanto à aptidão do conjunto probatório em demonstrar a ocorrência de um determinado
fato, ou não, autoriza a utilização de regra de julgamento derivada do princípio de que "em dúvida
prestigia-se o sufrágio popular".
Porém, o fato de que o Juízo de Origem experimentou essa dúvida e adotou a regra de
julgamento não vincula este Tribunal, especialmente porque se extrai do acórdão a certeza cabal
de que houve a fraude à cota de gênero. A certeza afasta a dúvida e, por consequência, a dita
regra de julgamento.
Não há, portanto, omissão, senão, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

II) omissão quanto à comparação com outros candidatos, indicando que a sentença de Origem
reconheceu que 16 candidatos tiveram menos de 10 votos, inclusive outras mulheres com
votação idêntica à da Embargante (3 votos), enquanto o aresto embargado apenas assentou que
a votação foi inexpressiva
O trecho do acórdão que tratou desse tema é o seguinte (id. 44738478):

"a) Votação zerada ou inexpressiva: Rozilda obteve 03 (três) votos, dentro de um universo de
3.195
votos
válidos
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;tipo=3;uf=pr;mu=74780/result
ados/cargo/13), e haviam 57 candidatos.
Observe-se que a votação é equivalente a menos de 1 milésimo dos votos válidos auferidos
naquele pleito, além de colocar a Recorrida empatada com outras duas candidatas em último
lugar de votos obtidos por candidaturas femininas.
Ainda que se admita que o conceito de inexpressivo é um conceito aberto e admite
concretização a cada nova hipótese fática, a percepção da fração mínima de votos auferida,
bem como que o número concreto de votos não permite descolar a Recorrida da menor votação
feminina local, permitem compreender que nas eleições para vereador do Município de Campo
Bonito/PR, em 2024, a votação de Rozilda Paula Charava foi inexpressiva."

Num. 44767950 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
O fato de outras duas candidatas auferirem 03 votos, ou ainda, de que outros candidatos
obtiveram menos de 10 votos não altera a percepção de que a votação de Rozilda Paula Charava
é inexpressiva.
Não é zerada, é inexpressiva dentro do universo de votos em disputa.
A comparação com outros candidatos não altera essa percepção, já que é de natureza objetiva,
não havendo que se reconhecer vício no aresto, apenas o inconformismo da parte com a decisão.

III) omissão quanto ao contexto socioeconômico de Rozilda Paula Charava, pessoa de poucos
recursos e que fez campanha modesta, argumento acolhido pela r. sentença de 1º Grau.
A questão é melhor endereçada com a reprodução do trecho do acórdão que analisa a falta de
atos de campanha de Rozilda Paula Chavara:

"c) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros: neste requisito centra-se a principal controvérsia dos autos.
A r. sentença de Origem está assentada sobre a prova testemunhal, transcrita nos seguintes
termos (id. 44599990, p. 11-14):

"Vejamos a prova colhida em audiência, conforme transcrições efetuadas pelo Ministério Público
em seu parecer, as quais utilizo por brevidade:
"Ao ser ouvida em audiência de instrução, a testemunha LORENA DE FATIMA RODRIGUES,
afirmou, em suma, que conhecia a candidata a qual era popular na cidade, que não viu a
candidata fazer campanha durante o período eleitoral, e que há mais de um ano a mesma não
se encontrava residindo no município. Que não chegou a ver santinhos ou adesivos da
candidata. Aduziu ainda que há outros candidatos que não conhece e que não pediram votos à
mesma.
Na sequência, ouviu-se a informante VANESSA APARECIDA DOS SANTOS, a qual foi
candidata a vereadora, e, em resumo, relatou. Indagada acerca da candidata Rozilda, informou
que era conhecida da cidade, que morava próximo a residência da genitora da mesma. Que não
viu Rozilda fazer campanha, nem casa da genitora. Que faz anos que não vê Rozilda, e que
durante a campanha a mesma já não residia em Campo Bonito. Aduziu que não viu campanhas
online da candidata e não sabe dizer quantos votos a mesma fez. Pontuou que durante sua
campanha, não viu Rozilda fazer campanha. Pontuou que viu diversos santinhos de outros
candidatos, porém de Rozilda não chegou a ver. Que não tem Rozilda nas redes sociais.
Passou-se a oitiva da informante ROSENILDA CHARAVA, irmã da requerida, a qual declarou,
em síntese, que: Foi cabo eleitoral de sua irmã, por um período, que soube por terceiros que sua

Num. 44767950 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
irmã era candidata, então entrou em contato com a mesma e se ofereceu para ajudá-la, mas que
foi por um período curto. Aduziu que a irmã solicitou que pegasse os santinhos, distribuísse e
pedisse votos. Quando iniciou a campanha os eleitores requisitaram onde a irmã morava e a
mesma informou que não estava morando no município e que iria vir, porém a mesma não veio,
por esta razão deixou de fazer campanha a irmã. Aduziu que não se recorda desde quando sua
irmã não morava no município, mas que fazia mais "de ano". Que anteriormente sua irmã
morava no bairro morada do sol. Que atualmente Rozilda mora na cidade de Santa Tereza. Que
não haviam propostas, que a declarante só entregava os santinhos, os quais retirou no comitê.
Afirmou que a irmã passou a campanha toda fora da cidade, não veio a cidade nenhum dia, mas
que veio votar. Que não recebeu nada pelo trabalho, que a mesma disse que viria para irem
juntas fazer campanha, mas não compareceu. Pontuou que a irmã não falou que não faria
campanha, mas não veio. Que sua irmã fez 03 votos. Que não pode vir pois estava trabalhando,
na Globoaves na cidade de Cascavel. Que sua irmã tinha "facebook". Que não sabe informar as
condições financeiras de sua irmã. Pontuou que indagou a irmã sobre o motivo de ter saído
candidata e a mesma informou que seria para ajudar o atual prefeito, que precisava de
mulheres, então esta saiu para ajudar. Não soube informar se a irmã recebeu valores
pecuniários para tanto.
No mesmo ato, foi ouvido o informante DOMINGOS FERREIRA, o qual relatou, em resumo, que:
Conhece a Rozilda, a qual trabalhava na prefeitura, sendo que em 2023 a mesma saiu da
prefeitura, vendeu sua casa e foi embora. Que ouvia dizer que a mesma não participou das
reuniões antes das eleições, mas não presenciou, que soube apenas que ela veio no dia da
eleição para votar. Que a mesma não fez campanha e não apareceu. Não soube informar
quantos votos a candidata fez. Que não viu materiais de campanha da candidata. Pontuou que
não se elegeu, mas fez 58 votos. Que não tem a candidata nas redes sociais e não sabe dizer
se a mesma fez campanha por tais meios. Que em eleição passada sua amásia foi candidata e
não recebeu votos. Que conhece Amarildo Turela o qual não fez nenhum voto. Pontou-se alguns
outros candidatos que o declarante informou que conhece ou não.
Passou-se a oitiva da testemunha MAYCON LUIZ DE ALMEIDA, o qual relatou, em suma, que:
É servidor público, ficou alguns dias no comitê para colaborar na organização da campanha, que
fazia parte da coligação Campo Bonito sempre em Frente - PSD, PT, PP e MDB, coligação dos
requeridos. No que refere a candidata Rozilda, informou que os santinhos de todos os
candidatos estavam no comitê, que a mesma foi em algumas ocasiões e conversaram
rapidamente. Que para colaborar, colocou no status do "WhatsApp" todos os santinhos da
coligação. Que viu que Rozilda postou no status do "WhatsApp" material de campanha. No que
se refere a cidade de moradia da candidata, informou que não sabe se a mesma não residia no
município, que a mesma sempre morou no bairro, que a mesma comentou que mudou de casa
mas em Campo Bonito. Pontuou que Rozilda informou que não tinha dinheiro para gastar em
campanha. Pontuou que não conhece Rosenilda, mas ouviu falar que a mesma não tem bom
relacionamento com as irmãs. Que ajudou na documentação dos candidatos, inclusive alguns
elaborou e assinou, que no dia da convenção partidária estava presente e Rozilda não pode
estar. Quanto a candidatura de Rozilda, informou que partiu dela a vontade de ser candidata,
pontuou que a mesma já havia sido candidata em eleições anteriores. Que os candidatos não
tinham propostas, apenas mencionaram que ajudariam o prefeito. Que não foram feitas muitas
reuniões durante a campanha, que se recorda de duas reuniões, e que as mesmas não eram

Num. 44767950 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
registradas. Informou que não sabe se Rozilda tinha cabo eleitoral, pois a mesma enfatizou que
não gastaria dinheiro com isso. Quanto a repasses, informou que teve algo, mas não sabe
precisar os valores. Que tinha Rozilda no "WhatsApp" e que a mesma postou o santinho, assim
como todos os outros. Indagado quantos votos Rozilda fez, informou que 03 votos. Informou que
encontrou Rozilda nos dias seguintes da eleição em frente à prefeitura e tiveram um breve
diálogo, onde o mesmo disse que ela tinha chance de entrar, mesmo com 03 votos. Que embora
a mesma não tenha comparecido a convenção e a mesma pediu se haviam "colocado" o nome
dela. Pontou que é presidente do PSD, partido que Rozilda é filiada.
Na sequência foi ouvida a testemunha ALEX JUNIOR MULLER, o qual, em síntese, declarou
que: Conhecia Rozilda da cidade, que sabia que a mesma era candidata, e que a mesma estava
fazendo campanha em São Francisco, que na data recebeu santinho da mesma. Não sabe
informar o endereço, mas sabe que a candidata e sua família mora em Campo Bonito. Quanto a
Rosenilda, informou que conhece "de vista", mas sabe que as mesmas não têm boa relação.
Que não tem envolvimento com política. Pontuou que encontrou Rozilda próximo ao CMEI São
Francisco, que quando encontrou ela entregou santinho e pediu voto, mas não apresentou
proposta. Que encontrou a candidata uma única vez, que não fica na cidade, trabalha e vai até o
estabelecimento de ensino buscar sua filha. Que recebeu santinho de vários candidatos.
Declarou que não sabe se a candidata mudou-se de cidade. Não soube informar onde a
candidata trabalhava na época da campanha. Que há ônibus diariamente que pegam
trabalhadores e levam a frigoríficos da região.
Por último, passou a oitiva da testemunha de GIOVANI SIMIONI, o qual informou que: teve
contato com Rozilda apenas uma vez, em época de campanha, a qual o abordou e pediu voto.
Pontuou que a mesma se identificou e entregou santinho. Que acredita que Rozilda tenha
família na cidade, mas não conhece. Que não sabe se Rosenilda e Rozilda são brigadas. Que
não participou das eleições nas últimas eleições. Que outros candidatos passaram fazendo
campanha em sua residência. Declarou que não acompanha a caminhada política da cidade.
Quanto ao contato com a candidata, informou que apenas chegou, se identificou e entregou o
santinho. Não soube informar se o prefeito atual fez reuniões, comícios. Que como não
acompanhava não soube informar acerca dos participantes das reuniões. " - grifos meus."

O primeiro questionamento que deve ser elucidado é quanto à residência da Recorrida Rozilda
Paula Charava.
Há uma testemunha (Alex) afirmando que ela reside em Campo Bonito, porém, sem saber onde,
informação que ecoa a do informante Maycon, que também não sabe onde ela reside, embora
afirme que é no bairro no Município de Campo Bonito.
Em contraposição há uma testemunha (Lorena) e três informantes (Vanessa, Rosenilda e
Domingo) afirmando que Rozilda já não mais residia em Campo Bonito.
Giovani deixou de se manifestar quanto ao tema.
Na audiência de instrução e julgamento foi deferido o pedido dos Investigantes, ora Recorrentes,

Num. 44767950 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
para a juntada de documentos (id. 44599908, p. 2), sendo juntado aos autos o documento id.
44599972, consistente em print do INFOJUD, no qual consta o endereço de Rozilda no
Município de Campo Bonito.
Igualmente foi juntada ata notarial com os prints da conversa de WhatsApp entre Rozilda e
Rosenilda (sua irmã e ouvida como informante), sendo que no dia 02/09/2024, se lê mensagem
de Rozilda na qual afirma que está trabalhando na Globoaves e morando em residência da
empresa que fica ao lado de seu local de trabalho, inclusive, enviando foto de sua janela para
mostrar a proximidade (id. 44599975, p. 11).
Esclareça-se que Globoaves está localizada em Cascavel/PR, distante cerca de 75km do
Município de Campo Bonito/PR, segundo informação obtida no Google Maps.
Em função de que a informação sobre sua residência foi esclarecida por Rozilda, em documento
cuja fé pública é reconhecida, confere-se valor à prova oral que lhe é harmônica, fixando-se que
Rozilda não residia em Campo Bonito durante o período eleitoral.
Essa informação é de relevo porque sendo a Recorrida pessoa humilde, como informado na r.
sentença, é muito baixa a probabilidade de que percorreria a distância diariamente, ou algumas
vezes por semana, com a finalidade de realizar atos de campanha. No ponto, a própria
Recorrida afirma que o trajeto demorava 1h40min (id. 44599975, p. 13).
Acrescente-se, neste sentido, informação contida na ata notarial da conversa de WhatsApp, em
05/10/2024, no sentido de que Rozilda teria saído candidata apenas para ajudar Mário -
candidato a Prefeito e doador da única receita da Recorrida - com o acréscimo de que o fez
porque a chapa precisava de mulheres e a ciência de que se tiver apenas 1 voto, poderia ser
processada (id. 44599975, p. 13):

Num. 44767950 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34

O elemento mais contundente é o pedido de que "alguém poderia votar nela apenas para que
não ficasse sem votos". Isso porque essa afirmação traduz a percepção da Recorrida de que
seus atos de campanha, se existentes, foram ineficazes.
Acrescente-se que em 06/12/2024, a Recorrida foi questionada por Rosenilda se fora "laranja"
nas eleições, recebendo a seguinte resposta: "O negócio é que eu saí de candidata só pra
ajudar ele Por que faltava mulher Aí como eu era afiliada a esse partido quando em trabalhava
no cras Aí ele me pediu pra sair pra ajudar ele Mais eu não pedi nada em troca" (sic, id
44599975, p. 17-18).
A desconexão de Rozilda de sua campanha eleitoral foi tamanha que em 22/01/2025, pergunta a
Rosenilda "Vc sabe quem voto pra mim" informando que "O Nelsinho tá processando 10
candidatos e eu só uma delas", bem como que "O advogado queria saber se eu sabia quem
tinha votado em mim Aí ele preio nome e o telefone deles" (id. 44599975, p. 21).
Para encerrar o texto da ata notarial, extrai-se que Rozilda não podia ir ao Município de Campo
Bonito para buscar os santinhos no Comitê, reforçando a compreensão de que ali não residia,
também se lê que não havia pessoas fazendo campanha em seu favor até 11/09/2024, e que no

Num. 44767950 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
dia que combinou com sua irmã de ir ao Município para fazer campanha não pode ir (id.
44599975, p. 12), além de ter informar que combinou algo com Mário e não pode ir (id.
44599975, p. 13).
Esses elementos se contrapõem fortemente às declarações das testemunhas que informaram
terem recebido santinhos da Recorrida, já que ela não deu sinais de que efetivamente realizou
atos de campanha.
Ainda que se admitisse que a irmã Rosenilda fez atos de campanha, a aparência que se extrai
dos autos é de que sua conduta foi desconectada da vontade da candidata, que não mais residia
em Campo Bonito, sabia que estava servindo apenas para completar a chapa, e não pôde
dedicar tempo ou esforços para sua campanha.
Por fim, a menção feita por Maycon de que Rozilda teria veiculado seu santinho no status do
WhatsApp é fugaz e não encontra nenhum respaldo nos autos, já que sequer apresentou o
envio do arquivo para a candidata por WhatsApp, tampouco se demonstrou a sua existência por
outro meio de prova.
Assim, com a devida venia a quem entende em sentido distinto, como é o caso da r. sentença de
Origem, não se extrai da prova dos autos que Rosilda Paula Charava tenha realizado atos de
campanha.
Para concluir esse tópico, o argumento de que Rozilda é uma mulher simples não a impediu de
ter consciência de que estava agindo de modo irregular, tanto que confessa os motivos pelos
quais aceitou ser candidata, o medo de ser processada e, por isso, pede votos à família."

A conclusão do acórdão, inclusive com menção expressa ao entendimento contrário da r.
sentença de 1º Grau, foi de que Rozilda Paula Chavara não realizou atos de campanha.
Inclusive, ao tratar da natureza simples da Embargante, assentou-se que isso não a impediu de
"ter consciência de que estava agindo de modo irregular, tanto que confessa os motivos pelos
quais aceitou ser candidata, o medo de ser processada e, por isso, pede votos à família."
O fato de que a sentença de 1º Grau adotou fundamentos distintos no julgamento originário não é
uma fonte de omissões em razão da extensão do princípio devolutivo na instância ordinária,
permitindo ao Tribunal Regional Eleitoral que analise toda a matéria probatória dos autos para o
julgamento do recurso eleitoral.
Não há, uma vez mais, o vício alegado, senão o inconformismo da parte com o resultado do
julgamento colegiado.

IV) contradição na aplicação da Súmula nº 73 do TSE, já que a conclusão do acórdão é contrária
à prova dos autos:

Num. 44767950 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
Afirma a petição de embargos de declaração, quanto a esse vício, que "Todavia, a própria prova
oral demonstrou que a candidata realizou atos de campanha (entrega de santinhos, publicações
no WhatsApp e pedido de votos), o que torna contraditória a conclusão de "ausência de
campanha"" (id. 44741264, p. 5).
Como se viu na transcrição do trecho do acórdão que analisou a realização de atos de
campanha, no tópico acima, a conclusão foi de que não foram realizados atos de campanha.
Especificamente se rechaçou a alegação de publicações no WhatsApp - a menção feita por
Maycon de que Rozilda teria veiculado seu santinho no status do WhatsApp é fugaz e não encontra nenhum
respaldo nos autos, já que sequer apresentou o envio do arquivo para a candidata por WhatsApp, tampouco se
demonstrou a sua existência por outro meio de prova - a de entrega de santinhos e pedidos de votos
- Para encerrar o texto da ata notarial, extrai-se que Rozilda não podia ir ao Município de Campo Bonito para
buscar os santinhos no Comitê, reforçando a compreensão de que ali não residia, também se lê que não havia
pessoas fazendo campanha em seu favor até 11/09/2024, e que no dia que combinou com sua irmã de ir ao
Município para fazer campanha não pode ir (id. 44599975, p. 12), além de ter informar que combinou algo com
Mário e não pode ir (id. 44599975, p. 13).
Anote-se, por zelo, que os pedidos de votos são acompanhados de santinhos, e como não há
prova nos autos da entrega de santinhos, entende-se que igualmente não foram pedidos votos a
terceiros, salvo dentro da família, como também se anotou na fundamentação.
Não há o vício de contradição, há apenas o inconformismo da parte com a interpretação do
conjunto probatório adotada por esta Corte Regional Eleitoral.

V) contradição entre a prova oral e a conclusão do acórdão, especialmente, aquela fornecida por
Alex Junior Muller, Giovani Simioni e Maycon Luiz;
As declarações feitas por Alex Junior Muller, Giovani Simioni e Maycon Luiz foram inseridas na
fundamentação do voto.
Porém, após a análise da integralidade do conjunto probatório, se concluiu que "Esses elementos se
contrapõem fortemente às declarações das testemunhas que informaram terem recebido santinhos da
Recorrida, já que ela não deu sinais de que efetivamente realizou atos de campanha."
Assim, a prova testemunhal foi analisada, sopesada, e superada no voto, deixando-se de lhe
atribuir força probante em razão dos demais elementos de prova colhidos nos autos.
Enfim, como nos vícios anteriores, não há contradição, salvo o inconformismo da parte com o teor
da decisão embargada.
Conclui-se, portanto, que a pretensão versada nos embargos de declaração é de inconformismo
da parte com a decisão embargada, especialmente por entender que deveria esta Corte ter
emitido novo juízo de valor, que melhor se adequasse à sua pretensão. Essa espécie de
irresignação não se frutifica em embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal
Superior Eleitoral:

Num. 44767950 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA
ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA
SÚMULA DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
INTUITO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno no agravo
interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou apenas uma alegação
genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada,
consistente na incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº
26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade
integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e
não a conformá-las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Em casos análogos, esta Corte Regional já entendeu pela rejeição dos embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ELEITORAL. ALEGADA OBSCURIDADE E
CONEXÃO ENTRE FEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Código Eleitoral e o Código de Processo Civil admitem embargos de declaração para
suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 275, CE; art. 1.022, CPC). No entanto, o
recurso não se destina à reapreciação da matéria já decidida.
3.2 O acórdão embargado analisou e afastou as alegações de conexão probatória, explicando
que a origem comum das investigações não configura, por si só, motivo para a reunião dos
processos. Ressaltou-se a ausência de identidade de partes, campanhas, localidades, fatos e

Num. 44767950 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
elementos probatórios relevantes entre os feitos.
3.3 Não há registro de determinação pelo STJ para o julgamento conjunto dos processos,
conforme detalhado no acórdão embargado e reiterado no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.
3.4 A jurisprudência do TSE e do STJ reafirma que o inconformismo da parte não legitima a
reabertura do debate pela via dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração
de efetivo vício no julgamento para o acolhimento dos embargos.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit nº060001637, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

Por fim, entende-se que foram prequestionados os arts. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, 22, XIV, da
LC nº 64/90; Art. 5º, I, da CF/88 ; Art. 14, § 9º, da CF/88. Igualmente, da Súmula 73, do TSE e do
princípio do in dubio pro sufragio.
Rejeitadas as alegações de omissão e de contradição no acórdão, a conclusão é pelo
conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos
por Andre Luiz Baroni, Jorge Foschera, Nilson Patene Santetti, Jean Lucas Nazare Alves, Marly
Mioranza dos Santos, Maria Goretti Hoffmann Mujol, Alceu Jose Bernardi, Ivo de Almeida, Edson
de Souza e Rozilda Paula Charava.
Prequestionamento reconhecido dos arts. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, 22, XIV, da LC nº 64/90;
Art. 5º, I, da CF/88 ; Art. 14, § 9º, da CF/88. Igualmente, da Súmula 73, do TSE e do princípio do
in dubio pro sufragio.
Julgados estes primeiros embargos de declaração, e em consonância com a orientação do TSE
na
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE
0600950-77.2025.6.00.0000,
determina-se,
colegiadamente, o imediato cumprimento do acórdão.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL

Num. 44767950 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/10/2025 14:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102114404853500000043705615
Número do documento: 25102114404853500000043705615
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/10/2025 15:22:34
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600486-95.2024.6.16.0112 - Campo Bonito - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTES: ROZILDA
PAULA CHARAVA, ALCEU JOSE BERNARDI, ANDRE LUIZ BARONI, EDSON DE SOUZA, IVO
DE ALMEIDA, JEAN LUCAS NAZARE ALVES, JORGE FOSCHERA, MARIA GORETTI
HOFFMANN MUJOL, MARLY MIORANZA DOS SANTOS, NILSON PATENE SANTETTI -
Advogado dos EMBARGANTES: ALEXSANDER BEILNER - PR39406 - EMBARGADO: NELSON
FERREIRA DE ALBUQUERQUE - Advogado do(a) EMBARGADO: DHIEGO BERNARDO DA COSTA
PINTO ALVES - PR78366
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025